Tribunal: STF
Processo: RHC 252852
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob alegação de reiteração de pedido já formulado no AREsp 2590509/SC. 



    2. A parte agravante sustenta que a impetração não constitui mera reiteração dos pleitos formulados no agravo em recurso especial mencionado, e requer, subsidiariamente, a redução da pena em face da participação de menor importância. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já analisado em recurso anterior, o que configuraria óbice ao seu conhecimento. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    5. O habeas corpus foi considerado mera reiteração de pedido, uma vez que há identidade de partes, causa de pedir e impugnação ao mesmo acórdão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido” (eDOC. 39, p. 1).



    Alega-se que a paciente foi penalmente responsabilizada de forma objetiva, uma vez que “a relação de causalidade contida na denúncia e acolhida no édito condenatório foi estabelecida, unicamente, porque a paciente era titular da sociedade utilizada, em tese, para cometimento de delitos por uma espécie de pool empresarial” (eDOC. 43, P. 5). Sustenta que, diferentemente do entendido no acórdão recorrido, não se trata de “mera reiteração de pedidos anteriormente veiculados” (eDOC. 43, p. 7)



    Busca, portanto, a absolvição da paciente, ou, subsidiariamente, requer, em razão do parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal, a redução da pena pela participação de menor importância da paciente.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento, tendo em vista que: (i) “o STJ não conheceu do writ, por envolver reiteração de pedido formulado no AREsp 2.590.509/SC (fl. 1355), o que obsta o conhecimento da matéria nesta via, sob pena de supressão de instância”; (ii) “a recorrente atuava ativamente na gestão do empreendimento”; e (ii) “a condenação fundamentou-se em provas obtidas mediante a quebra de sigilo fiscal e bancário, além de interceptação telefônica, o que afasta a hipótese de responsabilização penal objetiva, bem como a aplicação da minorante do art. 29, §1º do CP, tendo em vista a relevância de sua contribuição para o êxito da empreitada delituosa” (eDOC. 61, pp. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente